Tribunal: STF
Processo: ARE 1370025
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE: REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Mista da Capital/PB, mediante o qual negado provimento ao recurso inominado do Banco Bradesco S.A. (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. II, e 22, inc. XIX, da Constituição da República. Sustenta ser parte passiva ilegítima para responder pelos expurgos de caderneta de poupança, afirmando que: a) todos os depósitos foram confiscados pelo Bacen e b) não houve sucessão em relação ao Banco Econômico (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem confirmou a sentença, a qual foi prolatada a partir das singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo-se a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Também não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva, pois foi publico e notório a incorporação do Banco Econômico pelo Bradesco, oportunidade em que todos os correntistas passaram a ser clientes do banco/réu. 



    Desta forma, entendo que não pode a instituição financeira esquivar-se de determinada situação vivenciada por empresa por ele adquirida, quando, por conta do negócio havido entre as empresas, houve assunção de todo o ativo da empresa adquirida, e por via de consequência, o passivo, também está incluído no negócio.



    Portanto, rejeitadas as preliminares de mérito levantadas pelo promovido, passo à prejudicial de mérito. 



    Torna-se inconteste a não ocorrência da prescrição, pois no caso tratado em tela, deve ser considerado os preceitos do Código Civil anterior, em que o prazo prescricional ao requerimento de diferenças de rendimentos de caderneta de poupança, aí incluídos os juros e a correção monetária, é de vinte anos. Neste sentido: "RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES.- Os juros e a correção monetária referentes aos depósitos em caderneta de poupança constituem-se no próprio crédito, e não em prestações acessórias. Por isso mesmo que, para a sua cobrança, incide o maior prazo prescricional, que, no Código Civil de 1916, era de vinte anos.- Recurso especial não conhecido" (REsp nº 602.037/SP, Segunda Seção, Relator o Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 18/10/04). Deve se destacar que a promovente pugna pela diferença no índice de correção monetária aplicável ao saldo de poupança relativo ao período compreendido entre 1987 E 1989 . Desta feita, no dia 11 de janeiro de 2003, data em que entrou em vigor o novo código civil, já havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário, e nos termos do art. 2.028 do NCC, deve ser aplicado o prazo velho quando não transcorrido mais da metade na data em que entrou em vigor a Lei nº 10.406-02. Razão pela qual, ainda assim, não está prescrito o direito vindicado. Lembrando ainda, que aos juros remuneratórios incidentes sobre diferenças de expurgos inflacionários em caderneta de poupança não se aplica o prazo prescricional do artigo 178, § 10, III, do Código Civil de 1916. 



    ANÁLISE DO MÉRITO: No mérito, a pretensão da parte autora deve prosperar, porque é reconhecido à caderneta de poupança o seu caráter de contrato de depósito, celebrado entre o depositante e a instituição financeira depositária, sendo esta, conforme os termos ajustados no contrato, a responsável pelo creditamento da remuneração (composta por correção monetária e juros), nas datas de vencimento (i.e., o popular “aniversário” da caderneta de poupança). 



    Portanto, as prestações da instituição financeira depositária são periódicas e sucessivas, porquanto ela deve, todo mês e em data certa, remunerar a caderneta de poupança do depositante em valor composto por uma parcela de juros e correção monetária, em índices pré-definidos no contrato; sendo irrelevantes eventuais alterações na política econômica, decorrentes de planos governamentais, posteriores à assinatura do contrato, uma vez que as novas regras relativas aos critérios de atualização das cadernetas de poupança não atingem aquelas, cujo período aquisitivo já tenha se iniciado, devendo ser observado o índice de correção monetária vigorante no início do respectivo trintídio. Destarte, restando demonstrada, na espécie, a existência de contrato de conta poupança entre as partes no período objurgado, os critérios de remuneração estabelecidos no art. 17, inciso I, da Lei nº 7.730-89, não podem retroceder, sendo, assim, exigíveis as diferenças não depositadas do índice de correção vigente naquela ocasião.



    (...)



    É de se observar que a promovida não se desincumbiu de impugnar os cálculos apresentados pela parte autora, razão pela qual, desprovida de qualquer elemento de prova ou de debate dos cálculos, deve ser reconhecido como certo e determinado o valor devido de R$ 1.710,42 (mil, setecentos e dez reais e quarenta e dois centavos ).” (e-doc. 2).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 4, p. 2), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator